Tribunal: TJES
Processo: 0002362-25.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002362-25.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ESTRUECE DAVI DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO APELANTE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
Diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a responsabilidade do recorrente somente pode ser ilidida com a comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescreve o §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

II - Na hipótese vertente, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos, tal como concluído pela perícia grafotécnica, que a assinatura aposta no contrato de financiamento firmado com o recorrente foi realizada por pessoa distinta do recorrido.

III -
Assim, em que pese a fraude tenha sido imputada a terceiro, fato é que, na qualidade de fornecedora, o ora apelante responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor,
eis que deve fornecer segurança na prestação de seus serviços, a teor do já citado artigo 14 do CDC.

IV - Em outros termos, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, tendo em conta que o recorrente
não envidou esforços operacionais, a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros.

V -
Com efeito, o dever de indenizar decorre dos próprios riscos por ele criados e assumidos, em decorrência de sua atividade desenvolvida, sem a devida cautela, sem contar que, nestes casos, isto é, inscrição indevida ou manutenção indevida em cadastros de inadimplente, o dano moral é
in re ipsa
.

VI -
O
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo recorrido e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente e ilícita do recorrente, não se justificando a sua redução.

VII -
Por outro lado, merece reforma a sentença, de ofício, por este colegiado, quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado, uma vez que, por constituir matéria de ordem pública, sua modificação em sede recursal não configura
reformatio in pejus
(AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016).

VIII -
Por fim, não há motivos para dissentir da conclusão alcançada na sentença no tocante ao percentual de 15% (quinze por cento) estabelecido para fins de honorários advocatícios, sobretudo se sopesado que se trata de uma ação ajuizada em agosto de 2018, com a produção de prova técnica e com atitude combativa de ambas as partes.

IX
– Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002362-25.2018.8.08.0008

APELANTE: BANCO LOSANGO S/A

APELADO: ESTRUECE DAVI DE SOUZA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO LOSANGO S/A
em face da sentença acostada no ID nº 8548274, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito e compensação por dano moral”
contra si ajuizada por
ESTRUECE DAVI DE SOUZA,
julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1) DECLARAR
a
NULIDADE
do contrato de financiamento celebrado entre as partes e, consequentemente a inexistência do débito, de modo que o nome de
ESTRUECE DAVI DE SOUZA
deve ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

2) CONDENAR o BANCO LOSANGO S.A.
ao pagamento de
R$5.000,00
(cinco mil reais) em favor de
ESTRUECE DAVI DE SOUZA
, a título de indenização por danos morais. Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (26/10/2018, vol. 05 - pág. 31) até a data do proferimento da sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual deverá ser corrigido apenas pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em razão do princípio da sucumbência,
CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional do causídico e o tempo de tramitação da demanda”.

Em suas razões (ID nº 8548277), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) a contratação do contrato de empréstimo foi regular; (ii) não restou comprovado os pressupostos da responsabilidade objetivamente; (iii) inexistiu defeito na prestação do serviço; (iv) não há que se falar em danos morais ou, em trato subsidiário, seja minorado o
quantum
indenizatório; (v) os juros de mora devem incidir a partir do seu arbitramento; e (vi) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos para o mínimo legal.

Contrarrazões juntadas no ID nº 8548282, nas quais o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a ora apelado ajuizou
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito e compensação por dano moral”
em face do apelante aduzindo, em apertada síntese,
que, em junho de 2016, recebeu um comunicado de que tinha registro de débito no valor de R$ 131,74 (cento e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) referente ao financiamento de nº 0030100172978165.

Aduz, ainda, o requerente, que foram várias as cobranças relacionadas a este débito, mas que não reconhece a contratação do financiamento, sendo que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, pretende a declaração da inexistência do contrato de nº 0030100172978165 e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial que concluiu pela falsidade da assinatura do autor no referido contrato, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Certamente, diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a responsabilidade do recorrente somente pode ser ilidida com a comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescreve o §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

[...]

“
§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

É cediço que a culpa exclusiva de terceiro é uma das causas excludentes do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima.

Todavia, certo é que esta deve ser exclusiva, de modo que somente terceiro, pessoa que não tenha nenhuma ligação com o causador aparente do dano e o lesado, seja o único responsável pelo evento danoso.

Na hipótese vertente, verifica-se que, de fato, restou devidamente comprovado nos autos que a assinatura aposta no contrato de financiamento firmado com o recorrente foi realizada por pessoa distinta do recorrido.

Sobre tal ponto, vale ressaltar que a conclusão firmada pela perícia grafotécnica realizada nos autos, senão vejamos:

“
Em razão das considerações expendidas, a Perita Judicial conclui que a assinatura estampada no documento questionado NÃO FORAM PROMANADAS pelo punho escritor do Sr. ESTRUCE DAVI DE SOUZA” (SIC) (fl. 102)

Assim, em que pese a fraude tenha sido imputada a terceiro, fato é que, na qualidade de fornecedora, o ora apelante responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor,
eis que deve fornecer segurança na prestação de seus serviços, a teor do já citado artigo 14 do CDC.

Em outros termos, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, tendo em conta que o recorrente
não envidou esforços operacionais, a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros.
Nesse sentido têm-se entendimento sumulado do C. STJ:

Súmula 479
: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, reconhecida a responsabilidade do requerida/apelante pela fraude, forçosa a manutenção da sentença condenatória. Em caso similar já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00278653420178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Também não merece reparo a condenação relativa aos danos extrapatrimonais.

Isto porque os danos ocasionados ao recorrido em sua esfera moral são provenientes, não apenas da ação do falsário, como também da conduta inadequada do recorrente em negativar o seu nome e em efetuar reiteradas cobranças sem antes se certificar da veracidade dos dados fornecidos por terceiro em contraposição às informações prestadas pelo recorrido.

Desse modo, nota-se que o evento danoso não teve como única causa a conduta do terceiro falsário, estando conjugado com a conduta negligente do recorrente, que deveria ter se certificado da veracidade dos documentos e das informações que lhe chegaram às mãos, antes de enviar os dados do recorrido aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, o dever de indenizar do apelante decorre dos próprios riscos por ele criados e assumidos, em decorrência de sua atividade desenvolvida, sem a devida cautela, sem contar que, nestes casos, isto é, inscrição indevida ou manutenção indevida em cadastros de inadimplente, o dano moral é
in re ipsa
.
Nesse sentido, cito precedentes do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Está pacificado nesta Corte Superior que
a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 1.941.278/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 9/3/2022.)

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) – se encontra proporcional e condizente (i) à repercussão na esfera do lesado, já que este foi negativado indevidamente; (ii) ao potencial econômico-social do lesante, que se trata de instituição financeira de grande porte; e (iii) ao valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes, sendo que, usualmente, são fixadas indenizações entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00 para casos de negativações indevidas.

O
quantum
, portanto, é suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo recorrido e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente e ilícita do recorrente, não se justificando a sua redução.

Por outro lado, merece reforma a sentença, de ofício, por este colegiado, quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado, uma vez que, por constituir matéria de ordem pública, sua modificação em sede recursal não configura
reformatio in pejus
(AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é
extracontratual
, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual (EDcl no RESP 1375530/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 9/10/2015).

Nesse contexto, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, sendo no caso dos autos, é o dia da inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição de crédito, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, não vejo motivos para dissentir da conclusão alcançada na sentença no tocante ao percentual de 15% (quinze por cento) estabelecido para fins de honorários advocatícios, sobretudo se sopesado que se trata de uma ação ajuizada em agosto de 2018, com a produção de prova técnica e com atitude combativa de ambas as partes.

Ou seja, restou devidamente observado o art. 85, § 2º, do CPC, que dispõe que os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviç
o”.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, altero o termo inicial dos juros de mora a partir a data do evento danoso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do recorrido, originalmente fixados em 15% sobre o valor da condenação, para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.